Tribunal: TJMT
Processo: 1038414-96.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038414-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), MARIA EDILIA DA SILVA - CPF: 553.741.749-91 (AGRAVADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDISCUSSÃO DE CÁLCULOS JÁ HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou segunda exceção de
pré
-executividade, apresentada após o trânsito em julgado do acórdão que confirmou a homologação dos cálculos periciais. O agravante sustenta cabimento da exceção sob alegação de matéria de ordem pública e excesso de execução decorrente de suposta inclusão indevida de parcelas já pagas administrativamente e de valores lançados até julho de 2021, afirmando que o montante correto seria inferior ao homologado. Requer o conhecimento da exceção e a adoção dos cálculos elaborados pela autarquia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível, após o trânsito em julgado de acórdão que confirmou a homologação de cálculos, a reiteração de exceção de
pré
-executividade para rediscussão de valores; e (
ii
) estabelecer se os fundamentos apresentados configuram matéria de ordem pública apta a afastar a preclusão consumativa.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada apenas rejeita a exceção de
pré
-executividade, constituindo decisão interlocutória típica da fase de cumprimento de sentença e sujeita ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

4. A rediscussão dos cálculos homologados encontra óbice na preclusão consumativa, pois o agravante deixou transcorrer o momento adequado para impugnação, limitando-se a requerer dilação de prazo e, posteriormente, insurgindo-se em agravo de instrumento cujo improvimento transitou em julgado.

5. A coisa julgada formada sobre o acórdão que manteve a homologação dos cálculos impede nova análise das mesmas alegações, que reproduzem argumentos anteriormente apresentados e já superados.

6. A exceção de
pré
-executividade somente se presta ao exame de matérias de ordem pública que independam de dilação probatória, o que não ocorre quando a controvérsia demanda avaliação contábil já realizada em perícia judicial homologada.

7. A alegação de excesso de execução exige reexame de critérios e valores apurados em perícia, o que afasta sua natureza de matéria cognoscível a qualquer tempo e reforça a incidência da preclusão.

8. A reiteração de defesa já repelida configura tentativa indevida de rediscutir matéria definitivamente decidida e compromete a estabilidade e efetividade da jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A rediscussão de cálculos já homologados e confirmados por acórdão transitado em julgado encontra óbice na preclusão consumativa e na coisa julgada. 2. A exceção de
pré
-executividade não se presta à reabertura de controvérsias que demandam análise contábil ou que já foram apreciadas e decididas no curso do processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 7º, 139, I, 995, parágrafo único, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2264098 PE 2022/0388224-6, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4 - Quarta Turma, j. 11.12.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1972969 MG 2021/0356990-5, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4 - Quarta Turma, j. 5.6.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo
Instituto Nacional
d
o Seguro Social
- INSS contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sorriso, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1007825-40.2021.8.11.0040, que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada pela autarquia previdenciária.

A controvérsia teve início em 13
.
8
.
2021, quando
a agravada
propôs cumprimento de sentença contra o INSS. Devidamente intimado, o executado apresentou exceção de
pré
-executividade em 17
.
6
.
2022 (I
d de origem
87721415), alegando excesso de execução.

Para elucidar a controvérsia, o
j
uízo nomeou
p
erito
c
ontábil (I
d de origem
110553530). O
primeiro
laudo pericial foi apresentado
(
I
d de origem
125864379) e, após questionamentos do executado, o perito apresentou esclarecimentos complementares (I
d de origem
139918543).

Intimadas as partes, a exequente manifestou concordância com o laudo (I
d
de origem

144029091
), enquanto o executado requereu dilação de prazo para se manifestar
, alegando
complexidade no
s cálculos
(I
d de origem

151996615
).

O pedido foi indeferido pelo juízo
de primeiro grau
, que homologou os cálculos periciais e determinou a expedição de
precatório
(I
d de origem 158514908
).

Contra essa decisão, o INSS interpôs agravo de instrumento, o qual teve seu provimento negado (I
d de origem

168477077
), sob o fundamento de que, ao deixar de se manifestar tempestivamente a respeito dos cálculos, a autarquia anuiu com os valores.

Após o trânsito em julgado do acórdão e
nova determinação de
expedição do precatório, o INSS apresentou nova exceção de
pré
-executividade (I
d de origem

199186845
), repetindo os mesmos argumentos da peça anterior.

O
juízo de primeiro grau rejeitou a segunda exceção de
pré
-executividade, fundamentando sua decisão na manifesta preclusão consumativa e na ofensa à coisa julgada.

Inconformado, o INSS interpôs o presente agravo de instrumento, alegando, em síntese, que
a
exceção de
pré
-executividade seria cabível por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo
, bem como de que h
á excesso de execução nos cálculos homologados pelo juízo de origem
.

Salient
ou
que
a
planilha da parte exequente teria incluído indevidamente parcelas já pagas administrativamente pelo INSS, especificamente valores pagos a título de adicional de acompanhante no período de 3
.
3
.
2021 a 31
.
7
.
2021
; que
h
á exigência indevida de valores, pois o autor teria incluído parcelas até
julho de
2021, sendo que o benefício foi implantado com DIP em 1
.
8
.
2024
.

Asseverou, por fim, que o
valor devido seria de R$ 470.855,89, enquanto os cálculos homologados apontam o montante de R$ 547.079,45, resultando em um excesso de R$ 76.233,56.

O agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se o conhecimento da exceção de
pré
-executividade e a homologação dos cálculos apresentados pela autarquia.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (I
d
326294884), sob o fundamento de que não estavam presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, notadamente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa quanto à discussão dos cálculos homologados pelo juízo de origem.

A parte agravada apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a inadequação da via eleita, sustentando que o recurso cabível contra a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório seria a apelação. No mérito, defendeu a manutenção da decisão agravada, alegando a ocorrência de preclusão consumativa e a impossibilidade de utilizar a exceção de
p
ré
-
executividade como sucedâneo de impugnação intempestiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de se manifestar a respeito do mérito
, por entender que a matéria não envolve interesse público que justifique a intervenção ministerial
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
co
nheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar - Inadequação da via eleita

A parte agravada suscita, em sede de contrarrazões, preliminar de inadequação da via eleita, sustentando que o recurso cabível contra a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório seria a apelação, e não o agravo de instrumento.

Contudo, a fundamentação adotada pela agravada não se aplica ao caso em análise.

Ao examinar detidamente os autos, verifica-se que a decisão objeto do presente agravo de instrumento (I
d

325648890, fls. 138/140
) limitou-se a rejeitar a exceção de
pré
-executividade apresentada pela autarquia previdenciária, sem proceder a qualquer homologação de cálculos.

Importante esclarecer que os cálculos já haviam sido homologados anteriormente
(Id de origem 158514908)
, a qual foi objeto de agravo de instrumento anterior, já julgado e transitado em julgado por este Tribunal. Portanto, a decisão agora agravada possui natureza jurídica distinta, configurando típica decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, enquadrando-se perfeitamente na hipótese prevista no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que estabelece:

“
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
”
.

Ainda sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. MULTA COMINATÓRIA. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7 DO STJ. [...] 2. A decisão que rejeita exceção de

pr
é
-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento
[...]

(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2264098 PE 2022/0388224-6, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4 -
Quarta Turma
, j. 11.12.2023)

Ademais, cumpre destacar que atualmente tramita neste Tribunal o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1029360-09.2025.8.11.0000 (Tema 15), no qual foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre a definição do recurso cabível (apelação ou agravo de instrumento) contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, homologa cálculos judiciais e determina a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatórios.

Entretanto, conforme já demonstrado, esta não é a situação dos presentes autos, uma vez que a decisão agravada não homologou cálculos nem determinou a expedição de requisitórios, mas apenas rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela autarquia previdenciária, com fundamento na ocorrência de preclusão consumativa.

Portanto,
rejeito
a preliminar de inadequação da via eleita

Preliminar - Preclusão consumativa

No que concerne à preliminar de preclusão consumativa suscitada pela parte agravada, entendo que tal questão se confunde com o próprio mérito do recurso, uma vez que o cerne da controvérsia reside justamente na possibilidade ou não de rediscussão dos cálculos homologados por meio de nova exceção de
pré
-executividade, após o trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos periciais.

Com efeito, a análise da ocorrência ou não de preclusão consumativa demanda o exame aprofundado da natureza das matérias suscitadas na exceção de
pré
-executividade rejeitada, notadamente se constituem ou não questões de ordem pública cognoscíveis de ofício a qualquer tempo, bem como se demandam ou não dilação probatória para sua verificação.

Dessa forma, por se tratar de questão intrinsecamente ligada ao mérito recursal, postergo
para
o exame do mérito do presente agravo de instrumento.

Mérito

A questão central do presente agravo reside na possibilidade de rediscussão dos cálculos já homologados pelo juízo de origem por meio de nova exceção de
pré
-executividade, após o trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos periciais.

Conforme detalhadamente exposto no relatório, o INSS teve oportunidade de impugnar os cálculos após a apresentação do laudo pericial e do laudo complementar, mas não o fez tempestivamente, limitando-se a requerer dilação de prazo. O juízo de primeiro grau, então, homologou os cálculos periciais e determinou a expedição de requisitório.

Contra essa decisão, a autarquia interpôs agravo de instrumento, o qual teve seu provimento negado, sob o fundamento de que, ao deixar de se manifestar a respeito dos cálculos, a autarquia anuiu com os valores. Essa decisão transitou em julgado.

Somente após
nova determinação de
expedição do precatório, o INSS apresentou nova exceç
ão

de

pré
-executividade, repetindo os mesmos argumentos da peça anterior, a qual foi corretamente rejeitada pelo juízo de primeiro grau em razão da manifesta preclusão consumativa e da ofensa à coisa julgada.

A preclusão, como se sabe, é instituto processual que visa garantir a segurança jurídica e o andamento progressivo do processo, impedindo que questões já decididas ou que deveriam ter sido alegadas em momento oportuno sejam reavivadas indefinidamente. No caso dos autos, operou-se a preclusão consumativa, que ocorre quando a parte já exerceu a faculdade processual que lhe cabia, não podendo mais repeti-la.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO CREDOR. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ENTENDIMENTO DOMINANTE NESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão.

(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1972969 MG 2021/0356990-5, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4 - Quarta Turma, j. 5.6.2023)

Ademais, a questão já foi objeto de decisão judicial transitada em julgado, quando do julgamento do primeiro agravo de instrumento interposto pela autarquia, o que torna a rediscussão da matéria ofensiva à coisa julgada.

O agravante alega que a exceção de
pré
-executividade seria cabível por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A exceção de
pré
-executividade, embora admitida pela doutrina e jurisprudência como meio de defesa na execução, possui caráter excepcional e limitado às matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz e que não demandem dilação probatória
.

No caso em análise, a discussão sobre os cálculos já foi objeto de perícia contábil e de decisão judicial transitada em julgado, não sendo possível sua rediscussão por meio de nova exceção de
pré
-executividade. A pretensão do agravante de rediscutir critérios de cálculo e valores, que demandariam análise contábil aprofundada, não se enquadra como matéria de ordem pública cognoscível de ofício, mas sim como típica alegação de defesa que deveria ter sido feita no momento oportuno.

Também não merece acolhimento o argumento de que, por se tratar de execução contra a Fazenda Pública, eventual excesso deve ser conhecido de ofício pelo juiz e, portanto, objeções de supostos erros de cálculo fogem ao alcance do instituto da preclusão. Tal entendimento representaria afronta ao princípio da paridade de tratamento processual, materializado nos artigos 7º e 139, I, do CPC.

O interesse público já está resguardado no CPC quando estabelece a duplicidade de prazo ao advogado público. Ir além da supremacia legal estabelecida para facultar à Fazenda Pública protestar contra a execução a qualquer tempo, sob o pretexto de proteger o interesse público, representaria afronta ao princípio constitucional da igualdade processual.

Quanto às alegações específicas de excesso de execução, como a suposta inclusão indevida de parcelas já pagas administrativamente e a exigência de valores até
julho de
2021, quando o benefício teria sido implantado com DIP em 1
.
8
.
2024, tais questões já foram objeto de análise pelo perito contábil nomeado pelo juízo, cujo laudo foi homologado por decisão transitada em julgado.

Por fim, cabe ressaltar que a conduta do INSS, ao apresentar uma segunda exceção de
pré
-executividade com os mesmos argumentos da anterior, já devidamente analisados e superados pela prova pericial e por decisões judiciais subsequentes, configura uma tentativa de rediscussão da matéria, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e atenta contra a efetividade da jurisdição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026